Tribunal: TJES
Processo: 5002506-64.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2021-02-12

Ementa:
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PROCEDIMENTO DO ART. 99, § 2º DO CPC/15. INOBSERVÂNCIA. ANULAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
ERROR IN PROCEDENDO.
RECURSO PROVIDO. DECISÃO ANULADA.

1. A decisão recorrida deve ser anulada, uma vez que o magistrado de 1º não observou o rito previsto no §2º, do art. 99, do CPC/2015, desconsiderando a norma cogente que consta da segunda parte do dispositivo e incorrendo, portanto, em
error in procedendo
.

2. O exercício do direito de recorrer não possui o condão de suprir os prejuízos decorrentes da inobservância do devido processo legal, fazendo
jus
a agravante à apreciação do pedido pelo juízo originário, após oportunizada a apresentação de novos documentos.

3. Recurso provido. Decisão anulada.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso para anular a decisão recorrida, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ____ de ______________ de _______.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002506-64.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROSIANA SILVA DE ALMEIDA
AGRAVADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra interlocutória proferida pelo Juiz da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, por meio da qual indeferiu o pleito de gratuidade de justiça manejado pela agravante em sede ação revisional de contrato de financiamento de veículo, determinando a intimação da autora
“
para
pagamento das custas processuais e

despesas de ingresso, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da sua distribuição, na forma do art. 290, do NCPC
” (id 755.541)
.

Em seu arrazoado recursal, a agravante sustenta, em síntese, a nulidade da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, por ausência de fundamentação, bem como pretende a reforma do dito ato judicial, a pretexto que faz jus à benesse, diante da sua modesta renda comprovada pelo seu contracheque e porque está sendo representada pela Defensoria Pública Estadual.

Decisão proferida com o id 756.249, por meio da qual deferi o efeito suspensivo postulado.

Embora intimada, a agravada não ofertou contrarrazões.

Informações prestadas pelo magistrado de origem com id 867.523.

É, no que basta, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 11 de janeiro de 2021.

Des. Subst. Marcos Antônio Barbosa de Souza

Relator

VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como externado na decisão na qual foi deferido o efeito suspensivo postulado, constato que o magistrado de primeiro grau, realmente não observou o rito previsto no § 2º, do art. 99, do CPC, desconsiderando a norma cogente que consta da segunda parte do dispositivo.

A propósito, confira-se:

“§ 2
o

O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
” (grifei).

No caso vertente, o magistrado de primeiro grau deixou de oportunizar a parte a comprovação de que atende aos pressupostos legais, para fazer jus ao benefício da gratuidade da justiça, por reputar presente elementos que, em tese, indicariam a capacidade financeira da agravante, indeferindo a gratuidade.

Dessa forma, é possível constatar a ocorrência de
error in procedendo
cometido pelo magistrado singular ao deixar de observar a legislação de regência, circunstância que conduz à anulação da decisão recorrida.

A propósito, nesse sentido é o entendimento deste egrégio TJES:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PROCEDIMENTO DO ART. 99, § 2º DO CPC⁄15. INOBSERVÂNCIA. ANULAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
ERROR IN PROCEDENDO
. PRELIMINAR ACOLHIDA.

1.
A decisão recorrida deve ser anulada, uma vez que o magistrado de 1º não observou o rito previsto no §2º, do art. 99, do CPC⁄2015, desconsiderando a norma cogente que consta da segunda parte do dispositivo e incorrendo, portanto, em
error in procedendo
.

2. O exercício do direito de recorrer não possui o condão de suprir os prejuízos decorrentes da inobservância do devido processo legal, fazendo jus os agravantes à apreciação do pedido pelo juízo originário, após oportunizada a apresentação de novos documentos.

3. Recurso conhecido. Preliminar acolhida. Decisão anulada.

(TJES, Agravo de Instrumento, 012179001032, Relatora DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/07/2017, DJ: 24/07/2017)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – PESSOA JURÍDICA – COMPROVAÇÃO – INTIMAÇÃO PRÉVIA - §2º, DO ARTIGO 99, DO CPC⁄15 – RECURSO PROVIDO. 1. De acordo com o disposto nos artigos 98 e 99, do CPC⁄15 as pessoas jurídicas podem ser beneficiárias da assistência judiciária gratuita, desde que comprovem a situação econômica que as impossibilite de pagar as custas processuais sem prejuízos da manutenção de suas atividades, uma vez que a declaração de hipossuficiência econômica por elas prestada não é dotada de presunção
iuris tantum
.

2.
Antes de indeferir o benefício da gratuidade da justiça, o Magistrado tem que intimar a parte que pleitou o benefício oportunizando-lhe prazo para comprovação dos requisitos necessários ao deferimento da benesse. Inteligência do §2º, do art. 99, do CPC⁄15.

3. Recurso provido.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 24169009370, Relator DES.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/04/2017, DJ: 28/04/2017)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – PRÉVIA OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 99, § 2º, DO CPC⁄15 – NECESSIDADE –
ERROR IN PROCEDENDO
VERIFICADO – ANULAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO PROVIDO.

1.
O artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil, impõe que o julgador, antes de indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita, determine a intimação do postulante para que comprove as razões por que entende fazer jus à obtenção da benesse
.

2. Hipótese em que, tendo sido o pedido indeferido liminarmente e sem a observância da regra acima mencionada, evidencia-se a nulidade da decisão recorrida em virtude da ocorrência de
error in procedendo
, o que impõe sua anulação e determinação para que referido regramento seja observado antes do indeferimento da benesse. 3. Recurso provido.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 19169000114, Relator DES.: CARLOS SIMÕES FONSECA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/05/2017, DJ: 07/06/2017)

Por tais razões,
dou provimento
ao recurso para reconhecer a
nulidade da decisão recorrida
, a fim que seja observado o procedimento previsto no art. 99, § 2º do CPC/15, antes de decidir-se sobre o indeferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PROCEDIMENTO DO ART. 99, § 2º DO CPC/15. INOBSERVÂNCIA. ANULAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
ERROR IN PROCEDENDO.
RECURSO PROVIDO. DECISÃO ANULADA.

1. A decisão recorrida deve ser anulada, uma vez que o magistrado de 1º não observou o rito previsto no §2º, do art. 99, do CPC/2015, desconsiderando a norma cogente que consta da segunda parte do dispositivo e incorrendo, portanto, em
error in procedendo
.

2. O exercício do direito de recorrer não possui o condão de suprir os prejuízos decorrentes da inobservância do devido processo legal, fazendo
jus
a agravante à apreciação do pedido pelo juízo originário, após oportunizada a apresentação de novos documentos.

3. Recurso provido. Decisão anulada.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso para anular a decisão recorrida, nos termos do voto do Relator.

Vitória, 09 de fevereiro de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.